Tribunal: STF
Processo: Rcl 91545
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por IBM Brasil-Indústria Máquinas e Serviços Ltda em face de decisão proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.658.592/RJ.
Narrou o reclamante o que segue:

“1. Pelo simples compulsar dos autos de origem (cópias integrais anexas) é possível constatar rapidamente que o provimento jurisdicional original buscado pela ora Reclamante, era o afastamento da base de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal e GILRAT), devidas a terceiros e ao FGTS, os valores descontados dos empregados, em coparticipação, a título de planos de saúde odontológico, bem como ter reconhecido o seu direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda. 
2. Durante a tramitação recursal nesta corte superior, sobreveio fato jurídico processual de extrema relevância e que possui impacto direto e imediato na solução da controvérsia: a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. 
3. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nº 2.005.029/SC, 2.005.087/PR, 2.005.289/SC e 2.005.567/RS como paradigmas da controvérsia cadastrada sob o Tema 1174, para definir a possibilidade de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao risco ambiental do trabalho as parcelas retidas ou descontadas a título de coparticipação do empregado em benefícios, tais como vale-transporte, vale-refeição e plano de assistência à saúde ou odontológico. 
4. Juntamente com a decisão de afetação, houve a determinação expressa e cogente de suspensão nacional do processamento de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que versem sobre a mesma questão jurídica, em todo o território nacional. 
5. A despeito da exata identidade fática e jurídica entre o caso da reclamante e a matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1174, bem como diversos requerimentos realizados pela Reclamante, o Nobre Relator Ministro responsável pela condução do Agravo em Recurso Especial nº 2.658.592/RJ recusou-se a promover o sobrestamento do feito. 
6. Para melhor esclarecer: ainda Reclamante tenha protocolizado diversas petições e opostos os competentes embargos de declaração reiterando a imperiosidade da suspensão do processo, demonstrando de forma inequívoca que a lide versa exclusivamente sobre a incidência tributária em parcelas de coparticipação de planos de saúde e odontológicos, tais pedidos foram sumariamente rejeitados, mantendo-se o andamento do processo em flagrante descumprimento à ordem nacional de suspensão e em ofensa direta aos princípios constitucionais que regem o sistema de precedentes vinculantes. 
7. De imediato já é possível identificar, com a devida venia, que a recusa na aplicação da ordem de sobrestamento configura ato de insubordinação jurisdicional que transcende a mera irregularidade processual, atingindo o núcleo das garantias constitucionais do processo e o modelo de estabilidade fixado pela Constituição Federal. .” (e-doc. 1, p. 1 -3).

Como visto, o reclamante busca, ao ajuizar a presente ação, que o Supremo Tribunal Federal reconheça a identidade entre a pretensão deduzida no processo de origem e a questão submetida a julgamento sob o Tema nº 1.174 da sistemática dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça.
Requereu o reclamante, ao final, o que segue:

“a) seja deferida a medida cautelar liminar para seja devidamente determinado o SOBRESTAMENTO do presente feito até decisão DEFINITIVA por este C. Tribunal dos processos que derivaram do Tema 1.174 afetado pelo C. STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivo, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria ali debatida; 
b) após, requisitar as informações da Autoridade que proferiu a decisão reclamada, qual seja o Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos do Regimento Interno desta Corte Suprema;
(...)
d) seja, ao final, julgada a presente reclamação procedente para afastar a decisão reclamada em definitivo, confirmando-se o necessário SOBRESTAMENTO do presente feito até decisão DEFINITIVA por este C. Tribunal dos processos que derivaram do Tema 1.174 afetado pelo C. STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivo, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria ali debatida.” (e-doc. 1, p. 8-9).

É o relatório. Decido.
A presente reclamação constitucional não deve ser conhecida, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.
Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Conforme regulamentação infraconstitucional da matéria, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.
Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade da reclamação constitucional a indicação tanto do ato reclamado, quanto do acórdão paradigma ao qual se lhe pretende contrapor em decorrência de eventual desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal.
Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu o reclamante da indicação de eventual paradigma, limitando-se a desenvolver argumentação acerca do não reconhecimento da identidade entre o processo original e a matéria que será submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema nº 1.174/STJ, e que possui determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.
Por pertinente, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos).

Com efeito, ressalte-se que, não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela autoridade apontada como reclamada ou ii) indicação efetiva e específica de violação a Súmula Vinculante ou a decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou, ainda, proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19).

Sobreleva ressaltar, por fim, que a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
Ante o exposto, não conheço da reclamação e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente